Tribunal: TJDFT
Processo: 0006825-77.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0006825-77.2017.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO MARCOS DE CASTRO, D'CASTRO SERVICOS PUBLICITARIO E IMOBILIARIA LTDA - ME, PAULA FABIANNE CARDOSO REPRESENTANTE: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL REPRESENTANTE: DP - CURADORIA ESPECIAL EMBARGADO: RAFAELA SILVA VAZ, JOAO MARCOS XAVIER DORNELAS RODRIGUES, OZONIA DORNELAS RODRIGUES D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte EMBARGADA para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o) sobre os embargos de declaração interpostos pelos EMBARGANTES (ID 14390646). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator